Tribunal: TJPA
Processo: 0017243-16.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: APELA??O. CONDENA??O. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVEN??ES PENAIS DA LEI DE CONTRAVEN??ES PENAIS. VIAS DE FATO. PLEITO DE APLICA??O DA ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONT?NEA. N?O RECONHECIMENTO PELO JU?ZO A QUO EM RAZ?O DO R?U N?O CONFESSAR O DELITO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0017243-16.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA - 4ª VARA PENAL
APELANTE: JOCELIO FREDSON ABREU MARQUES
ADVOGADO: DRª. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

VIAS DE FATO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DO RÉU NÃO CONFESSAR O DELITO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jocelio Fredosn Abreu Marques
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 25/27, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante condenando-o nas sanções punitivas do
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
(Vias de fato) da
Lei de Contravenções Penais c/c art. 7º , I da lei nº 11.340/06 c/c art. 70
(concurso formal)
do Código Penal
a pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto.

De acordo com os termos da denúncia, no dia 17/06/2016, por volta de 17h, em residência situada no município de Ananindeua, o apelante em visível estado de embriaguez, agrediu fisicamente sua companheira Elaine do socorro Louzeiro Carvalheiro, a desferir socos em seu braço.

Na mesma ocasião o apelante também agrediu fisicamente a adolescente Leane Victória Louzeiro Carvalheiro, sua enteada com socos no rosto.

Recebida a denúncia no dia 18/01/2018 (fl. 08), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual à fl. 22.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 35/36, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 39/40, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 47/48, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Pretende o recorrente Jocelio Fredson Abreu Marques o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Vias de fato)
c/c art. 7º, I da lei nº 11.340/06 c/c art. 70
(concurso formal)
do Código Penal
A PENA DE
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
, A SER CUMPRIDA EM REGIME
ABERTO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 26-v que ao recorrente foi fixada a pena-base em
15 (quinze) dias de prisão simples
, considerando nesta fase todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, verifica-se que o recorrente em seu interrogatório em juízo alega não lembrar de nada acerca dos fatos em razão do seu estado de embriaguez.

Assim, não há fundamento para o reconhecimento da referida atenuante, já que o magistrado não obteve seu convencimento quanto a autoria delitiva por meio de sua confissão.

Outrossim, em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿;
incabível a aplicação da atenuante, mesmo que reconhecida.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jocelio Fredson Abreu Marques e lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora